Tribunal: TJSP
Processo: 1005852-74.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Insurgência de ambas as partes. Dano moral. Inscrição indevida em cadastros restritivos e descumprimento contratual configurados. Indenização arbitrada em valor módico. Majoração para R$ 5.000,00 para cada autora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Insurgência de ambas as partes. Dano moral. Inscrição indevida em cadastros restritivos e descumprimento contratual configurados. Indenização arbitrada em valor módico. Majoração para R$ 5.000,00 para cada autora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial dos juros moratórios. Incidência desde a citação (art. 405 do CC). Restituição de valores. Contrato de obrigação de resultado. Descumprimento pela ré. Devolução integral dos valores pagos mantida. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré improvido.